Tribunal: TJSP
Processo: 9003196-73.2017.8.26.0050
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2019-02-25

Ementa:
Embargos Infringentes. Decisão não unânime proferida em Agravo de Execução, que manteve a r. sentença de Primeiro Grau, por meio da qual foram indeferidos os pedidos de progressão ao regime semiaberto e livramento condicional formulados pelo sentenciado. Voto vencido que considerou insuficiente a avaliação psicossocial para atestar a ausência de mérito do sentenciado, por ter se fundado apenas

Ementa:
Embargos Infringentes. Decisão não unânime proferida em Agravo de Execução, que manteve a r. sentença de Primeiro Grau, por meio da qual foram indeferidos os pedidos de progressão ao regime semiaberto e livramento condicional formulados pelo sentenciado. Voto vencido que considerou insuficiente a avaliação psicossocial para atestar a ausência de mérito do sentenciado, por ter se fundado apenas nas conclusões constantes dos relatórios apresentados pelos profissionais da Assistência social e Psicologia, sem que fizesse parte da composição diretores do estabelecimento prisional, conforme previsão do art. 1o da Resolução da SAP No 88. Consideração da inviabilidade de ser afastado o mérito do reeducando apenas com base nos relatórios apresentados, razão por que deferia o livramento condicional pleiteado. Trechos do exame criminológico que, no entanto, geraram dúvidas quanto ao mérito do apenado à obtenção de benefício tão amplo. Voto intermediário. Conversão do julgamento em diligência para verificação do mérito do embargante à liberdade condicional, a ser analisado por equipe multidisciplinar que deve ser composta, observando-se a previsão constante da Resolução da SAP acima mencionada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000130537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de Nulidade
no 9003196-73.2017.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RAFAEL SOUZA TAVARES DOS SANTOS, é embargado COLENDA 16a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram parcialmente
os embargos infringentes para converter o julgamento em diligência, a fim de que
RAFAEL SOUZA TAVARES DOS SANTOS seja submetido a exame criminológico
por equipe multidisciplinar composta por todos os profissionais elencados no art. 3o
da Resolução SAP no 88/2010. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO (Presidente), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E LEME GARCIA.
São Paulo, 25 de fevereiro de 2019.
Otávio de Almeida Toledo
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 9003196-73.2017.8.26.0050/50000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
EMBARGOS INFRINGENTES No 9003196-73.2017.8.26.0050/50000
Comarca
: SÃO PAULO (5a VEC)
Embargante : RAFAEL SOUZA TAVARES DOS SANTOS
Embargado : MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 34639
Embargos Infringentes. Decisão não unânime proferida em
Agravo de Execução, que manteve a r. sentença de Primeiro Grau,
por meio da qual foram indeferidos os pedidos de progressão ao
regime semiaberto e livramento condicional formulados pelo
sentenciado. Voto vencido que considerou insuficiente a avaliação
psicossocial para atestar a ausência de mérito do sentenciado, por
ter se fundado apenas nas conclusões constantes dos relatórios
apresentados pelos profissionais da Assistência social e Psicologia,
sem que fizesse parte da composição diretores do estabelecimento
prisional, conforme previsão do art. 1o da Resolução da SAP No
88. Consideração da inviabilidade de ser afastado o mérito do
reeducando apenas com base nos relatórios apresentados, razão
por que deferia o livramento condicional pleiteado. Trechos do
exame criminológico que, no entanto, geraram dúvidas quanto ao
mérito do apenado à obtenção de benefício tão amplo. Voto
intermediário. Conversão do julgamento em diligência para
verificação do mérito do embargante à liberdade condicional, a ser
analisado por equipe multidisciplinar que deve ser composta,
observando-se a previsão constante da Resolução da SAP acima
mencionada.
1. RAFAEL SOUZA TAVARES DOS SANTOS opõe os
presentes embargos infringentes contra o v. acórdão da Relatoria do e. Des.
Camargo Aranha Filho, que, por maioria de votos, negou provimento ao agravo,
indeferindo seus pedidos de livramento condicional e de progressão ao regime
semiaberto.
Com a oposição dos presentes embargos infringentes busca o
embargante a prevalência do voto proferido pelo eminente Des. Newton Neves,
que dava provimento ao recurso para deferir o livramento condicional.
A douta Procuradoria Geral de Justiça impugnou os embargos às fls.
89/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 9003196-73.2017.8.26.0050/50000 -Voto no
3
É o relatório.
2. O ora embargante foi condenado ao cumprimento da pena de 6
anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
Após descontar aproximadamente 1/3 da reprimenda imposta,
formulou pedidos livramento condicional ou progressão ao regime semiaberto.
Antes de julgar o pedido de benefícios, o MM. Juiz da Vara das
Execuções Criminais determinou sua submissão a exame criminológico, que foi
realizado por uma psicóloga e uma assistente social.
Constou dos relatórios apresentados que, apesar de ter trabalhado
durante o cumprimento da pena, foi desligado das atividades laborais, em razão
da baixa frequência e de produtividade. Além disso, foi atestado que “o
sentenciado possui autocrítica superficial diante de suas ações do passado.
Demonstrou ao logo da entrevista que a experiência carcerária ainda não foi capaz
de redirecionar as diretrizes de sua vida”.
Com base nas conclusões das avaliadoras, os pleitos do sentenciado
foram indeferidos pelo MM. Juiz de Primeiro Grau.
Inconformado, o apenado interpôs agravo de execução penal. Por
maioria de votos, foi negado provimento ao recurso. Contudo, com fundamento
no voto vencido, proferido pelo i. Des. Newton Neves, busca a prevalência da
decisão que provia o agravo para deferir o livramento condicional.
Do voto minoritário constou que a avaliação psicossocial não foi
realizada da forma prevista na Resolução da SAP de no 88, por não terem feito
parte da equipe multidisciplinar que realizou o exame criminológico os diretores
da unidade prisional, de segurança e disciplina, de trabalho e educação, de
reintegração e atendimento à saúde.
Ao analisar todo o panorama que envolve a personalidade do ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 9003196-73.2017.8.26.0050/50000 -Voto no
4
embargante, adotando como parâmetro os relatórios psicológico e de assistência
social e a gravidade dos crimes por ele perpetrados, considero que para o
deferimento de um benefício tão amplo como o livramento condicional, realmente
mostra-se necessária a adoção de cautelas, a fim de não expor a sociedade a risco.
Desse modo, avalio que, apesar de o sentenciado não poder ser
prejudicado por uma demora na atuação estatal, a sociedade deve ser protegida e,
para tanto, ele deverá avaliado adequadamente, ou seja, submetido à avaliação
por equipe multidisciplinar completa, composta por todos os profissionais
conforme determina o artigo 3o da Resolução da SAP 88.
A determinação se deve ao fato de existirem elementos que ainda
indicam a falta de assimilação da terapêutica penal pelo sentenciado, pois, em três
ocasiões, em que lhe foi depositada a confiança estatal, ele voltou a delinquir.
Ora, diante deste prognóstico, considero não ser recomendável a
concessão de benefício tão amplo sem que se tenha um exame criminológico
completo.
Esses, portanto, os motivos que adoto um posicionamento
intermediário para determinar que o embargante seja submetido a exame
criminológico a ser realizado nos termos previstos no art. 3o da Resolução da SAP
no 88.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, acolho parcialmente os
embargos infringentes para converter o julgamento em diligência, a fim de que
RAFAEL SOUZA TAVARES DOS SANTOS seja submetido a exame criminológico
por equipe multidisciplinar composta por todos os profissionais elencados no art.
3o da Resolução SAP no 88/2010.

OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator